Tribunal: CARF
Processo: 10880.915913/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915913/2008-83
RESOLUÇÃO
3001-000.570 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGIZER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure a
liquidez e certeza do direito creditório, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.570 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915913/2008-83
2
RELATÓRIO
O relatório da decisão proferida no Recurso Especial do contribuinte, narra bem os
fatos e, assim, o adoto:
“Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 47,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n.° 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, em
face do Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)Data
do
fato
gerador:
31/10/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA O fato de, no entender da Recorrente, o Acórdão ter sido
confuso, não o torna nulo por preterição do direito de defesa. Ao contrário,
ainda que breve na concepção da Recorrente, a decisão recorrida
fundamentou-se em mais de um motivo.
VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO Em tese
os períodos de apuração de dezembro de 2000 em diante, estão
beneficiados expressamente pela exoneração fiscal de PIS e COFINS às
receitas decorrentes de vendas para a Zona Franca de Manaus.
Assim, para todos os períodos posteriores a dezembro de 2000, inclusive, é
de se reconhecer que há bom direito assistindo ao contribuinte; por outro
lado, os períodos anteriores não podem receber a mesma validação. Como o
processo em tela abrange período anterior, não há como se reconhecer o
direito creditório.
Recurso Voluntário negado.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para NEGAR-LHE o provimento.
Devidamente intimado o Contribuinte Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência referente tributabilidade pelas contribuições
sociais das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus.
O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido.
Intimado o Contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido e deu seguimento
ao Recurso Especial quanto a matéria “Tributabilidade pelas contribuições sociais
das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus". conforme despacho.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, requerendo que seja
negado provimento ao Recurso interposto pela Contribuinte, mantendo incólume
o Acórdão recorrido.” Decidiu a 3a Turma por, conhecendo o Recurso Especial,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.570 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915913/2008-83
3
determinar “... o retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise da
liquidez e certeza do direito creditório.”.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
Trata-se de decisão em Recurso Especial do contribuinte, originário de processo de
DCOMP - ELETRÔNICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO, onde se pleiteava a compensação
de valores pagos a maior, decorrentes de vendas à Zona Franca de Manaus, pois estariam
equiparadas a exportação (art. 4o do DL n.o 288/67). Foi decidido pela 3a Turma da CSRF desse
CARF que, da mesma forma que a Súmula CARF no 153, tem-se que:
“Não há incidência da Contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas
decorrentes da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de
Manaus, pois a operação equivale à exportação de produto brasileiro para o
estrangeiro, a qual está isenta da contribuição.”
Assim deu-se parcial provimento ao Recurso Voluntário para, afastada preliminar de
nulidade do Acórdão, determinar a apuração da liquidez e certeza do direito creditório.
Para conclusão do presente, devido à falta de documentos e livros fiscais, que
pudessem atestar a certeza e liquidez dos valores informados como pagos a maior, propomos a
realização de diligência fiscal por parte da unidade de origem para que: a) seja a Recorrente
diligenciada, a fim de que se possa obter toda a documentação fiscal referente às suas
movimentações de vendas para a Zona franca de Manaus; b) sejam calculados os valores pagos a
maior, detalhando-os em planilhas eletrônicas; c) verificar e demonstrar, se os créditos
encontrados equivalem àqueles requeridos na DCOMP de no 06663.30991.150304.1.3.04-0020 e,
portanto, suficientes para extinguir a compensação nela requerida; d) estabelecido se há, ou não,
valor efetivamente pago a maior em relatório conclusivo de diligência fiscal; e) considerar, ainda,
que o Recorrente já se manifestou no sentido de que há 90 processos com o mesmo objeto,
cuidando para não haver sobreposição de períodos de apuração ou duplicidade na utilização de
um mesmo documento fiscal; e f) ao final, deve ser dada ciência de seu resultado à Recorrente,
que querendo deverá se manifestar em até 30 dias sobre o resultado da diligência.
Concluídos tais procedimentos, o processo deverá retornar aos cuidados dessa
turma para sua inclusão em pauta de julgamento.

É a forma como proponho a presente Resolução.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.570 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915913/2008-83
4
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 253
DF CARF MF
Original